Tribunal: STF
Processo: RHC 249305
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HABITUALIDADE E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. De acordo com as instâncias de origem, “o Parquet entendeu que o oferecimento do ANPP não seria suficiente para prevenir e reparar o crime (critério subjetivo), haja vista a habitualidade e a reiteração delitiva do paciente”.



    4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021)”. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.